Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022232-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e tributário. Agravo de instrumento. Sanção política tributária. Vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas. Medida cautelar administrativa. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa do ramo de transportes contra decisão proferida em mandado de segurança que, ao deferir parcialmente a liminar, determinou apenas o restabelecimento da inscrição estadual, mantendo, contudo, os demais efeitos da medida cautelar administrativa, especialmente a vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas. O agravante sustentou que a restrição imposta inviabiliza o regular exercício de suas atividades empresariais e configura sanção política inconstitucional. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido, sendo interposto agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
definir se a medida cautelar administrativa que restringe a emissão de notas fiscais configura sanção política inconstitucional
.

III.
Razões de decidir

3.
A medida cautelar administrativa que impede a emissão de notas fiscais eletrônicas configura restrição desproporcional ao exercício da atividade econômica, contrariando os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da vedação às sanções políticas.

4.
A jurisprudência do STF, consubstanciada nas Súmulas 70 e 547, veda expressamente a utilização de restrições administrativas como forma indireta de cobrança de tributos, por configurarem sanção política.

5.
A Administração Tributária deve se valer de meios próprios para a cobrança de tributos, como o lançamento e a execução fiscal, não sendo legítima a imposição de obstáculos que inviabilizem a continuidade das atividades empresariais.

6.
No caso concreto, a vedação à emissão de notas fiscais compromete diretamente a operação da empresa, impedindo sua regular atuação no mercado e afrontando o devido processo legal, especialmente pela ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento cautelar.

7.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento, com reforma da decisão originária, esvazia o objeto do agravo interno anteriormente interposto, tornando-o prejudicado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento
provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas como medida cautelar administrativa configura sanção política inconstitucional, vedada pelas Súmulas 70 e 547 do STF.

2.
A suspensão de inscrição estadual com restrição à atividade empresarial exige observância ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 170, caput e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, AI n
.
1021566-73.2021.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022; TJMT,
AI n.
1035854-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível

n. 1058664-27.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a liminar requerida para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora a decisão tenha determinado o restabelecimento da inscrição estadual, deixou de suspender os demais efeitos da medida cautelar administrativa, especialmente a vedação à emissão de notas fiscais.

Alega que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo de origem apenas prestou esclarecimentos, mas não modificou o conteúdo da decisão liminar, mantendo a restrição imposta pelo Parecer n. 610/2025/CMTE.

Afirma que atua no transporte rodoviário de cargas, utilizando frota própria, sendo o combustível insumo essencial à sua atividade, o que justificaria o aproveitamento do crédito de ICMS correspondente, conforme reconhecido pela própria SEFAZ em consulta formal.

Menciona que a manutenção da medida cautelar inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial, configurando sanção política vedada pela jurisprudência do STF, e que a negativa de autorização para emissão de documentos fiscais afronta os princípios da livre iniciativa e da não cumulatividade.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da medida cautelar administrativa imposta, permitindo a emissão de notas fiscais e a continuidade das atividades empresariais, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 297932370).

O efeito suspensivo
foi deferid
o
para
suspender os efeitos da medida cautelar administrativa constante do Parecer n. 610/2025/CMTE, garantindo ao agravante a emissão de notas fiscais eletrônicas, a obtenção de certidões negativas e a continuidade regular de suas atividades até o julgamento final do presente agravo
.
(Id
298151397
).

Essa decisão foi objeto de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id
303108859
).

O agravado apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que o combustível utilizado pela agravante em frota própria para entrega de mercadorias configura material de uso e consumo, sem direito a crédito de ICMS, e que a suspensão da inscrição estadual decorreu de descumprimento de obrigação acessória regularmente constatado, não configurando sanção política, mas exercício legítimo do poder de polícia da Administração Fazendária.

(Id
303108864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não
provimento do agravo interno interposto pelo Estado e pelo provimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a vedação à emissão de notas fiscais configura sanção política inconstitucional, devendo ser assegurada à agravante a plena continuidade de suas atividades empresariais.

(Id
310139353
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside em definir se a medida cautelar administrativa que suspendeu parcialmente a inscrição estadual da agravante, com a consequente vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas, configura sanção política inconstitucional a justificar a suspensão de seus efeitos, ou se, ao contrário, trata-se de ato legítimo do poder de polícia tributária, regularmente exercido pela Administração Fazendária diante do descumprimento de obrigações acessórias.

De acordo com o processo de origem, verifico que a empresa impetrou mandado de segurança visando à suspensão da medida cautelar administrativa que resultou na restrição de sua inscrição estadual, ao argumento de que o combustível utilizado em sua frota própria constitui insumo essencial à atividade desempenhada, o que lhe conferiria direito ao aproveitamento de créditos de ICMS, pugnando liminarmente pelo
imediato restabelecimento da inscrição estadual, com autorização para emissão de notas fiscais e obtenção de certidões negativas.

O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar, apenas para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, sem afastar os demais efeitos da medida cautelar administrativa e sem autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Após oposição de embargos de declaração, o juízo esclareceu que o deferimento parcial da liminar ocorreu porque a empresa não trouxe aos autos a própria notificação que deu origem à medida cautelar administrativa, o que inviabilizava a análise integral do pedido, razão pela qual foi determinado apenas o restabelecimento da inscrição estadual, mantendo-se, entretanto, os demais efeitos da decisão.

Contra essa decisão recorre a empresa agravante, alegando que a manutenção das restrições impostas inviabiliza o exercício regular de suas atividades empresariais, configurando sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal, e requerendo, em sede recursal, a suspensão integral dos efeitos da medida cautelar administrativa prevista no Parecer n. 610/2025/CMTE, de modo a assegurar a emissão de notas fiscais eletrônicas

e a plena continuidade de suas operações até o julgamento final.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o
pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

No caso dos autos,
constato que a relevância jurídica se mostra presente, pois a medida cautelar administrativa aplicada consubstancia evidente restrição ao livre exercício da atividade econômica, direito assegurado constitucionalmente pelo art. 170 da Constituição Federal.

Assim, a prerrogativa da Administração Tributária em adotar instrumentos de proteção ao erário não pode ultrapassar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, especialmente aqueles decorrentes dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao uso de sanções políticas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas Súmulas 70 e 547, firmou entendimento de que é inadmissível a adoção de medidas administrativas que restrinjam a emissão de documentos fiscais ou a continuidade das atividades empresariais como forma indireta de cobrança de tributos, por configurarem sanção política inconstitucional.

Ainda que se reconheça a legitimidade da atuação fiscalizatória do Estado, a restrição imposta à agravante ultrapassa os limites constitucionais, pois se revela como instrumento coercitivo de cobrança indireta de tributos, caracterizando sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, a vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas constitui obstáculo direto ao exercício da atividade econômica
da agravante, impedindo a circulação regular de mercadorias e a formalização de suas operações comerciais.

Tal medida compromete de forma imediata o faturamento da empresa, inviabiliza o adimplemento de compromissos trabalhistas e fiscais e ameaça a continuidade da atividade produtiva, atingindo, em última análise, a própria função social desempenhada pela agravante.

Embora a Administração Tributária detenha competência para fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações tributárias, deve se valer dos instrumentos legalmente previstos, como o lançamento e a execução fiscal, não sendo legítimo recorrer a expedientes coercitivos que inviabilizem o exercício da atividade empresarial. No caso, a medida cautelar administrativa foi adotada sem prévia instauração de procedimento regular que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, extrapolando os limites da legalidade e afrontando o devido processo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – “(. . .) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)(TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”
II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "
mandamus
", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio,
trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.
III – Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - 1021566-73.2021.8.11.0000,
Rel
ª
. Desª.
M
aria
E
rotides
K
neip
,
j.
12
.
12
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).
(
Destaquei
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada
”.

(TJ-MT - 10225324920178110041,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
,
j.
11
.
7
.
2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).
(Destaquei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma.
O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. Recurso Provido
”.

(TJ-MT - 1020042- 54.2017.8.11.0041, Rel
. Des.
L
uiz

O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
,
j.
8
.
5
.
2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).
(Destaquei).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por empresa que visa a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, para restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, suspenso administrativamente pela SEFAZ/MT com fundamento em vínculo societário com empresa autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da medida administrativa de suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, especialmente diante da alegação de
inexistência de débito tributário próprio e da violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da vedação de sanções políticas.

III. Razões de decidir

3.
A imposição de regime cautelar administrativo, com restrição à emissão de NF-e e CT-e, configura medida desproporcional e caracteriza sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

4. A suspensão do credenciamento, sem comprovação de inadimplemento fiscal próprio da agravante e baseada apenas em vínculo societário com outra empresa fiscalizada, ofende o direito ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, caput e IV, CF/1988) e o devido processo legal.

5. Quanto à cobrança de ICMS sobre produtos isentos ou não tributados, a análise demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser apreciada no mérito da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o imediato restabelecimento da autorização da agravante para emissão de NF-e e CT-e, garantindo o pleno exercício de sua atividade
empresarial, com prejuízo da análise do agravo interno interposto.

Tese de julgamento: "1. É vedada a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como meio coercitivo de cobrança fiscal, por configurar sanção política. 2. A restrição administrativa somente é válida mediante prévia comprovação de inadimplemento próprio do contribuinte, respeitado o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; 170, caput e inc. IV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, AI nº 1021566-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022; TJMT,
ApC
nº 1020042-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024
”
.

(
TJMT
-
1035854
-21.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
5
.
2025)
. (Destaquei).

Diante desse conjunto de circunstâncias, mostra-se necessária a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar à agravante a autorização para emissão regular de notas fiscais eletrônicas, garantindo o pleno exercício de sua atividade empresarial enquanto se aprecia, no âmbito próprio, a discussão acerca da legalidade da medida cautelar administrativa adotada.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id
303108859
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) pela parte agravante, restabelecendo-se o seu regular funcionamento empresarial.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu
o efeito suspensivo
, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025